Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015132-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Jozenil Costa Lube (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GAINO - CPF: 326.352.571-91 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (AGRAVADO), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA AÇÃO EM FACE DE UM DOS REQUERIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE - INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA JUSTIFICAR A MEDIDA - LEI 14230/2021 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. A improcedência da ação
ab initio
do Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra arriscada e temerária, pois a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa se encontra na fase embrionária, com demonstração de indícios suficientes a autorizar a interposição da ação, sendo, portanto, imprescindível e indispensável dilação probatória para que seja proferido em juízo seguro quanto à possível ato improbo.

2. A partir da alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, deve o
periculum in mora
ser comprovado pela parte Recorrente, situação que não se verifica no caso dos autos.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida em pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000199-80.2018.8.11.0005, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados
, e julgou improcedente o mérito da ação em relação ao Requerido Pérsio Oliveira Landim.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o Requerido, ora Agravado, Pérsio Oliveira Landim foi nomeado com o escopo de emitir pareceres “lacônicos” que causaram diversas irregularidades em processos licitatórios, que a sua nomeação era prescindível, ante a existência de servidora efetiva, a qual tinha a atribuição de elaborar pareceres em processos licitatórios.

Afirma também que o Agravado Pérsio Oliveira Landim ausentou várias vezes das suas funções públicas para cuidar de interesses particular, sem que tais ausências fossem descontadas de suas férias ou dos seus proventos.

Sustenta a ocorrência de atos ilícitos praticados, tais como prorrogações de vários contratos administrativos, omissão deliberada em processo licitatório (pregão presencial).

Assim, não encontra respaldo jurídico a decisão judicial que absolveu sumariamente o Agravado Pérsio Oliveira Landim, cujo fundamento é ausência de elemento subjetivo de sua conduta, pois clara é a existência de indícios de prática de atos de improbidade administrativa.

Argumenta acerca da existência dos requisitos para a indisponibilidade de bens dos Agravados.

Requer, ao final, antecipação de tutela recursal, no sentido do Agravado Pérsio Oliveira Landim responder pela prática de ilícitos morais administrativos e que se sujeite às sanções previstas na Lei 8.429/92, caso venha a ser condenado.

Requer também, ainda à título de antecipação de tutela recursal, a indisponibilidade de bens de todos os Agravados.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado Pérsio Oliveira Landim no Id. 32483529.

Pedido de admissão da OAB/MT nos autos, como
amicus curiae
, indeferido.

Pedido liminar deferido, em parte.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento parcial do recurso, pela manutenção de Pércio Oliveira Landim.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou improcedente a ação com relação ao Requerido Pérsio Oliveira Landim, e indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

O Agravante aduz, em síntese, que há indícios suficientes para a propositura da ação em face do Requerido Pérsio Oliveira Landim, e que incabível o julgamento prematuro da ação, eis que indevida a afirmação de ausência do elemento subjetivo do ato administrativa. Realça, ainda, a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens.

Destaco que o Ministério Público sublinha na petição inicial que o Requerido Pérsio emitiu parecer em desconformidade com as regras de contratação pública, em que pese a sua formação jurídica, como “
diversos termos aditivos de contratos foram elaborados sem motivação e quando muito, com redação copiada de documentos encontrados na rede mundial de computadores. Além disso, preceitos e procedimento legais descritos na Lei nº 8.666/93 foram ignorados pelo servidor, tais como, a duração dos contratos, ausência de formalização do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, entre outros.
” (
sic
Id 175889186)

Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos neste momento processual, que o julgamento de improcedência da demanda
ab initio
em relação ao Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra temerária, haja vista que a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, ante à imperiosa necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto,
a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória
a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)

Nesse norte, a improcedência da ação
ab initio
do Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra arriscada e temerária, pois a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa se encontra na fase embrionária, sendo, portanto, imprescindível e indispensável dilação probatória para que seja proferido em juízo seguro quanto à possível ato improbo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PELO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA - PLAUSIBILIDADE DO ALEGADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DO 'DECISUM'. É de se confirmar a decisão singular pela qual o Juiz exerceu o juízo positivo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público para questionar a injuridicidade da realização de contratação de empresas com dispensa de processo licitatório, se se afigura plausível a pretensão de se perquirir, entre outras questões, o possível envolvimento do Procurador Geral do Município em virtude dos pareceres emitidos nos processos de dispensa da licitação e da assinatura lançada nos instrumentos contratuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.0338.12.009311-1/010 - COMARCA DE ITAÚNA - AGRAVANTE: FREDERICO DUTRA SANTIAGO, EM CAUSA PRÓPRIA - AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ITAÚNA, OSMAR DE ANDRADE, EUGENIO PINTO, AFONSO CUSTODIO NASCIMENTO, TARCISIO ROCHA DE FARIA, CRISTIANO DIAS CARNEIRO, WALDIR APARECIDO MELO, CSD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONSPURI CONSTRUTORA XAPURI LTDA, BIOCOLLECTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, SOCRATES LUCIANO BERNARDES - INTERESSADO: ADRIANO MACHADO DINIZ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.12.009311-1/010, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2016, publicação da súmula em 11/07/2016)

Por outro lado, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados não encontra plausibilidade recursal, pois ao ler os documentos anexados no presente recurso, bem como todos àqueles constantes na exordial da Ação Civil Pública, não restou evidenciado, a
prima facie
, o dano e prejuízo ao erário público, de tal sorte que o indeferimento do pedido liminar de indisponibilidade de bens é medida a ser adotada, em especial frente as alterações trazidas pela Lei nº. 14.230/2021.

Sobre o tema – indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

Dessa forma, é indispensável a demonstração da probabilidade do direito
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes,
capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura.

E da leitura da decisão recorrida, verifica-se que, além dos fundamentos exposto, não restou demonstrado o
periculum in mora
.

Limitando-se apenas a análise do acerto ou não da decisão recorrida, sobre o pedido de indisponibilidade dos bens, certo é que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, passando a exigir, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022,

fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplicam-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

O pedido de indisponibilidade formulado pelo
parquet
está fundado no
periculum in mora
presumido, sem demonstrar elementos concretos de que o requerido não teria condições de recompor eventual dano que tenha causado ao erário.

A legislação vigente exige a comprovação do efetivo perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, como acima transcrito (art. 16, § 3º da LIA), indispensável a indicação concreta e específica do risco de dano irreparável.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida. Recurso não provido. (TJ-MT 10170374520208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONVÊNIO – EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, quando se constatar que é imputada à parte a prática de ato de improbidade administrativa, por ter assinado os aditivos que, supostamente, contribuíram para a ocorrência do dano ao erário. Não demonstrados, na ação de base, fortes indícios da prática de ato ímprobo, bem assim a existência de prejuízo ao erário ou até mesmo o real montante do prejuízo sofrido, deve-se reconhecer que a ordem judicial de indisponibilidade de bens mostra-se equivocada. (TJ-MT 10076012820218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO CASSADA. 1. Por força do chamado Direito Administrativo Sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica. 2. A nova norma – Lei nº 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei nº 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido. 3. Recurso provido, decisão cassada. (TJ-MT 10093626520198110000 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2022)

Assim, a ausência dos requisitos autorizadores determina o indeferimento da indisponibilidade de bens. Imperiosa, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Anoto, por derradeiro, que havendo qualquer alteração na postura da parte requerida quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido de indisponibilidade de bens seja formulado perante o Juízo singular.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, tão somente para afastar a improcedência da ação em relação ao requerido Pérsio Oliveira Landim, mantendo-o no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024